Tribunal: TJBA
Processo: 8006119-62.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006119-62.2022.8.05.0256 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: ROBERIO TEIXEIRA DE MORAES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CPF/CNPJ DA PARTE EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de indicação do CPF da executada, mesmo após intimação específica para regularização do feito. O agravante sustenta a desnecessidade da informação para o ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal, invoca a Súmula 558 do STJ e alega inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF como fundamento para a extinção do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ da parte executada, mantida após intimação específica da Fazenda Pública, autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (ii) estabelecer se a Súmula 558 do STJ e os argumentos relacionados ao Tema 1.184 da repercussão geral afastam a extinção do feito nas circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A indicação do CPF/CNPJ da parte executada constitui dado essencial para a correta individualização do polo passivo e para a realização de pesquisas patrimoniais e cadastrais em sistemas como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, viabilizando a efetividade da execução fiscal. 4. O Município foi expressamente intimado para fornecer o CPF da executada, sob pena de extinção do feito, mas permaneceu inerte, inviabilizando a prática de atos executivos essenciais ao prosseguimento regular da demanda. 5. O art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com redação dada pela Resolução CNJ nº 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, inclusive quando a ausência do dado compromete a realização de atos indispensáveis à execução. 6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.428 da repercussão geral, reconhece a constitucionalidade das normas editadas pelo CNJ que condicionam o processamento das execuções fiscais à indicação do CPF/CNPJ do executado, em exercício da competência prevista no art. 103-B, § 4º, I, da Constituição Federal. 7. A Súmula 558 do STJ impede o indeferimento liminar da petição inicial exclusivamente pela ausência de CPF/CNPJ do executado, mas não obsta a extinção posterior do processo quando a Fazenda Pública, intimada para suprir informação indispensável ao desenvolvimento válido da execução, permanece inerte. 8. A existência de fundamento autônomo suficiente para a extinção do feito, consistente na ausência de pressuposto processual decorrente da falta de CPF/CNPJ da executada, torna prejudicado o exame das alegações relacionadas aos critérios de economicidade debatidos no Tema 1.184 do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 558; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0307347-90.2014.8.05.0103, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, DJEN 27.01.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0500652-94.2016.8.05.0256, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, DJEN 11.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 8006119-62.2022.8.05.0256, em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como agravado ROBERIO TEIXEIRA DE MORAES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça